Tribunal: STF
Processo: RE 110664
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO. E O VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL NA DATA DA
DISTRIBUIÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 34, PARAGRAFO 1., DA LEI N.
6.830, DE 22.9.1980, QUE SE LEVA EM CONTA PARA AFERIR A
ADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NOS
EMBARGOS DO DEVEDOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.